Tribunal: TCU
Processo: 023.968/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL. Requerimento no 52, de 2025-CTFC que ¿Requer ao - Tribunal de Contas da Uniãoa realização de auditoria sobre o Edital MS/SGTES no 10, de 5 de novembro de 2025, que objetiva promover a transferência de médicos bolsistas ativos no âmbito do Programa Médicospelo Brasil - PMpBpara o projeto Mais Médicos para o Brasil (Of. no 47/2025/CTEC, de 3/12/2025).

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta Solicitação do Congresso Nacional, encaminhada pelo Presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal, requerendo a realização de auditoria no Edital MS/SGTES no 10/2025 e verificação de irregularidades no exame de título de especialista; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, no art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e no art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. classificar a presente Solicitação do Congresso Nacional como solicitação de fiscalização, nos termos do art. 3o, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008; 9.3. autorizar a realização de fiscalização para que seja avaliada a regularidade da transferência de médicos bolsistas ativos no âmbito do Programa Médicos pelo Brasil (PMpB) para o Programa Mais Médicos, a qual deverá envolver, necessariamente, entre outras providências, a realização de diligência, com fundamento nos arts. 157 e 187 do Regimento Interno do TCU, junto: 9.3.1. à Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde (SGTES/MS), para que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, apresente os seguintes documentos e informações: 9.3.1.1. documentação comprobatória oficial referente ao quantitativo exato de médicos bolsistas do Programa Médicos pelo Brasil (PMpB) elegíveis à transferência para o Programa Mais Médicos (PMM), discriminando quantos efetivamente formalizaram a adesão e quantos optaram por não aderir ou foram impedidos, detalhando os motivos; 9.3.1.2. nota técnica ou documento equivalente que fundamente a razoabilidade do cronograma estabelecido no Edital MS/SGTES no 10/2025, especificamente quanto ao tempo concedido para preparação e adaptação dos candidatos às regras do exame de título questionado; 9.3.1.3. esclarecimentos formais sobre quais medidas de contingência estão planejadas ou em execução para suprir a eventual vacância nos municípios onde os médicos não aderirem à transição ou forem desligados em razão da reprovação no exame de título; 9.3.2. à Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde (AgSUS), para que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, informe a situação funcional atual dos médicos que não obtiveram aprovação na 36a prova de Título de Especialista (TEMFC 36) e se existe previsão normativa ou contratual garantida para a realização de novos exames ou processos seletivos para este público específico; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, ao Presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal; e 9.5. restituir os autos à AudSaúde para a adoção das devidas providências.